Tribunal: TJBA
Processo: 8000612-87.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000612-87.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: NELZA DE SOUZA FELIX

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE OLINDINA. PLEITO DE ADEQUAÇÃO DA JORNADA DE PROFESSOR. INOBSERVÂNCIA DA DETERMINAÇÃO LEGAL DE CONCESSÃO DE UM TERÇO DA CARGA HORÁRIA EXTRACLASSE. A
PLICAÇÃO
DO § 4º DO ART. 2º DA LEI N.º 11.738/2008. ADI N.º 4167. VIGÊNCIA DA NORMA A PARTIR DE 27/04/2011. ENTE MUNICIPAL QUE RECONHECE O CUMPRIMENTO PAULATINO DA NORMA FEDERAL. REMUNERAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR QUE DEVE SER COMPATÍVEL E PROPORCIONAL À JORNADA LEGALMENTE PREVISTA.
AUSÊNCIA DE PROVA
DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO.
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000612-87.2018.8.05.0183, oriundos da Comarca de
Olindina
, em que figura como Recorrente o
MUNICÍPIO DE OLINDINA
, sendo Recorrida
NELZA DE SOUZA FÉLIX
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
D
AR PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO
.